Tribunal: TJMT
Processo: 1000581-83.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000581-83.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[WALDEMAR DECCACHE - CPF: 378.038.167-20 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (AGRAVANTE), CESAR JORGE SECHI - CPF: 325.541.250-15 (AGRAVADO), LUCIANA SOUTO ONORIO LAZZARI - CPF: 818.316.921-04 (PROCURADOR), ESPÓLIO DE DOVALINO SECHI (AGRAVADO), CESAR JORGE SECHI - CPF: 325.541.250-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUCIANA SOUTO ONORIO LAZZARI - CPF: 818.316.921-04 (ADVOGADO), SIDNEI SECHI (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CARTA PRECATÓRIA – IMISSÃO DE POSSE EM IMÓVEL ARREMATADO – PRIMEIRO CUMPRIMENTO – INFORMAÇÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA DE IMISSÃO DE BANCO DIVERSO – NOVA DETERMINAÇÃO DE IMISSÃO – SEGUNDA TENTATIVA DE IMISSÃO – INFORMAÇÃO DE IDEAL IMISSÃO – REQUERIDO QUE INFORMOU IMISSÃO EM IMÓVEL DIVERSO – EMBARGOS DE TERCEIRO OPOSTOS – IMISSÃO QUE ATINGIU IMÓVEL ALHEIO – ORDEM LIMINAR DE SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DO MANDADO – JUÍZO DEPRECADO QUE DÁ COMO CUMPRIDO O MANDADO – INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE = MANDADO NÃO CUMPRIDO – IMISSÃO EM ÁREA DE TERCEIRO – IMÓVEL OBJETO DE LITÍGIO EM QUE NÃO SE CUMPRIU A IMISSÃO – ORDEM DO JUÍZO DEPRECANTE NÃO EFETIVADA – PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E ECONOMICA PROCESSUAL – NECESSIDADE DE EFETIVA ENTREGA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – RECURSO PROVIDO.

1- Caso em que, arrematado os autos, primeiro mandado de imissão foi cumprido com preposto e banco diverso do banco arrematante. Nova ordem de imissão emitida, que não foi objeto de recurso.

2- Segunda tentativa de imissão que teria ocorrido em imóvel distinto, o que é objeto de embargos de terceiro, em que se concedeu liminar de suspensão do mandado.

3- Juízo deprecado que decidiu pelo cumprimento do mandado e, assim, a desnecessidade de suspensão.

4- A ordem do juízo deprecante não foi cumprida, pois o banco foi imitido em área diversa, de maneira que o imóvel objeto do mandado continua sem a ideal imissão do agravante e o juízo deprecado não pode encerrar seus trabalhos até que os embargos de terceiro sejam julgados.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021